Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-71.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7752 - Bancários
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800017-71.2022.8.14.0032

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DO SOCORRO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Anulação de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais. Revelia. Prova documental apresentada apenas na fase recursal. Impossibilidade. Danos morais. Valor adequado. Repetição em dobro do indébito. Boa-fé objetiva. Responsabilidade objetiva. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em Exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de anulação de contrato, indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. A sentença reconheceu a inexistência do contrato, fixou danos morais em R$3.000,00 e determinou a repetição do indébito em dobro.

II.

Questão em Discussão

2.

O debate recursal versa sobre: (i) a validade do contrato impugnado, (ii) a admissibilidade de provas documentais apresentadas em sede recursal, (iii) a configuração dos danos morais e a adequação do montante fixado, e (iv) a aplicação da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

III.

Razões de Decidir

3.

Os documentos apresentados na apelação são inadmissíveis, por força do art. 434 e 435 do CPC, que restringem a juntada de provas na fase recursal a situações excepcionais, inexistentes no caso.

4.

Configurada a irregularidade das cobranças decorrentes de contrato inexistente, a indenização de R$3.000,00 foi fixada em patamar proporcional e razoável, atendendo aos princípios da reparação integral e desestímulo à conduta ilícita.

5.

A má-fé do réu, evidenciada pela ausência de comprovação contratual e pelos descontos indevidos, autoriza a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

Inexistindo prova de proveito econômico pela autora, não há que se falar em compensação.

IV.

Dispositivo e Tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
A apresentação de provas em fase recursal, quando não configuradas hipóteses excepcionais, é incabível. O descumprimento do dever de boa-fé objetiva e a ausência de comprovação contratual autorizam a repetição em dobro do indébito e a fixação de indenização por danos morais em valores proporcionais e razoáveis.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Monte Alegre, nos autos da ação de anulação de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por MARIA DO SOCORRO GONCALVES.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA de relação jurídica e do débito referente ao contrato nº contrato nº 621442470, no valor de R$20.201,79 (vinte mil duzentos e um reais e setenta e nove centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 495,55 (quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);

b) CONDENAR a requerida à devolução em dobro dos valores descontados ilicitamente a título de empréstimo consignado junto ao INSS, órgão responsável pelo pagamento da aposentadoria da autora, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento), e correção monetária, desde o pagamento indevido (art. 398, CC/02 e súmula 54, STJ);

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela média do INPC a contar da data da sentença (súmula 362, STJ), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da data do fato (art. 398, CC/02 e súmula 54, STJ).

Condeno a parte ré em custas processuais, as quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e honorários no valor de 10% sobre o valor da condenação.”

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a revelia não implica aceitação automática dos fatos alegados pela autora. Ressalta que apresentou provas que devem ser analisadas.

Argumenta que a autora não anexou documentos essenciais à inicial, como comprovante de residência, o que, segundo o apelante, inviabilizaria a propositura da ação. Aponta ainda que o comprovante apresentado está em nome de terceiros, o que, em sua visão, comprometeria a competência do juízo.

Defende a regularidade do contrato objeto da controvérsia, afirmando que os valores foram devidamente liberados na conta bancária da autora. Para comprovar suas alegações, apresenta como provas o contrato assinado, dados da transferência bancária e similaridade das assinaturas. Assevera que a autora efetivamente recebeu os valores contratados e não sofreu qualquer prejuízo. Alega ainda que inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre vícios de consentimento, tais como dolo, erro ou coação.

No tocante à condenação por danos morais no valor de R$3.000,00, o apelante argumenta que não houve lesão efetiva aos direitos da autora. Sustenta que os fatos narrados configuram, no máximo, um mero dissabor, o que não ensejaria indenização por danos morais.

Contesta, ainda, a condenação à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. Alega que não ficou comprovada a má-fé por parte do banco e que a restituição simples seria suficiente, considerando a ausência de prova de conduta dolosa.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, a modificação da restituição do indébito para simples e a compensação dos valores creditados pelo banco na conta da apelada.

Em contrarrazões, a parte autora pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

Coube-me a relatoria do processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta da próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato nº 621442470, condenando o Banco ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

A decisão foi fundamentada no fato de que a instituição financeira demandada não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, visto que não apresentou prova efetiva da contratação.
Embora regularmente citada, a instituição financeira não apresentou contestação
, conforme certificado no ID 11929361 – Pág. 1.

No presente recurso, a principal tese do apelante consiste na tentativa de comprovar a existência do contrato questionado por meio da apresentação de documentos destinados a demonstrar a regularidade da celebração do negócio jurídico.

Entretanto, a apresentação de tais documentos
apenas
em sede recursal revela-se incabível, pois viola o disposto no art. 434 do Código de Processo Civil (CPC), que exige que as provas sejam produzidas juntamente com a petição inicial ou, no máximo, durante a fase de instrução processual. No caso em análise, tal providência
não
foi adotada pelo apelante.

Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada de documentos ou alegações novas em sede recursal somente é admissível em situações excepcionais, como a ocorrência de fatos novos surgidos após a sentença ou a existência de documentos cuja produção era impossível ou desconhecida pela parte em momento oportuno. No entanto, tais hipóteses não se aplicam ao presente caso, uma vez que a existência do contrato nº 621442470 era de pleno conhecimento do apelante, e os documentos apresentados poderiam ter sido juntados na fase apropriada, o que não ocorreu.
Dessa forma, tais provas encontram-se preclusas e serão desconsideradas
.

Assim, conclui-se que o Magistrado de primeiro grau decidiu corretamente ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, fundamentando-se nas provas constantes nos autos, especialmente no Histórico do Empréstimo do INSS, que comprova que o negócio jurídico questionado estava ativo no momento da propositura da demanda (ID 11929349 – Pág. 1). Vale destacar que a sentença não se baseou exclusivamente nos efeitos da revelia, mas também na impossibilidade da autora de produzir prova negativa quanto à inexistência da contratação do empréstimo consignado.

No tocante à alegação de inépcia da inicial, sob o argumento de que o comprovante de residência apresentado estava em nome de terceiro, não assiste razão ao recorrente. Nos termos do art. 319 do CPC, o comprovante de residência não é documento indispensável para a propositura da ação, bastando a indicação do endereço do autor na inicial, o que foi devidamente cumprido. Ademais, é comum, especialmente entre pessoas de menor poder aquisitivo, que os comprovantes de residência estejam em nome de terceiros, circunstância que não inviabiliza a tramitação da ação, tampouco desloca a competência do juízo, especialmente em fase avançada do processo.

Quanto aos danos morais,
considerando a preclusão consumada da apresentação dos documentos
e a irregularidade das cobranças decorrentes do contrato declarado inexistente, resta evidente a responsabilidade do Banco pelos danos suportados pela autora, com fundamento na responsabilidade objetiva da instituição financeira.

No que se refere ao valor da indenização, é pacífico o entendimento de que os danos morais devem ser fixados de modo a cumprir sua dupla finalidade: reparar o sofrimento da vítima e desestimular a prática de condutas ilícitas. Com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às condições econômicas do ofensor, ao caráter pedagógico da sanção e aos parâmetros adotados por esta 2ª Turma de Direito Privado, sem ocasionar enriquecimento sem causa à vítima.

Relativamente à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados
e diante da impossibilidade de analisar a documentação apresentada apenas na fase recursal
, reputo que a conduta do Banco configura afronta à boa-fé objetiva, tendo em vista a ausência de segurança esperada de uma instituição financeira. Assim, é correta a aplicação da repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, considerando que não foi comprovado qualquer proveito econômico por parte da autora em relação ao contrato declarado inexistente, não há que se falar em compensação de valores.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Diante do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/02/2025